Tribunal: TJSP
Processo: 2246105-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2246105-22.2020.8.26.0000, da Comarca de
Itatiba, em que são agravantes ROSELY CRISTINA
MARQUES CRUZ e EDUARDO HENRIQUE MARQUES
CRUZ e é agravada MARIA CRISTINA CORDEIRO
DELATORRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REVOGARAM A
RESPEITÁVEL
DECISÃO,
REJEITARAM
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
E
DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2246105-22.2020.8.26.0000 –Crs 21220e
2
Voto no 43.816
Agravo de instrumento no 2246105-22.2020.8.26.0000
Processos originários e conexo no
0001465-79.2020.8.26.0281, no 1003304-59.2019.8.26.0281
e no 2226765-92.2020.8.26.0000
1a Vara Cível de Itatiba
Agravantes: Rosely Cristina Marques Cruz e Eduardo
Henrique Marques Cruz
Agravada: Maria Cristina Cordeiro Delatorre
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Crédito e obrigação se limitam ao que
consta do título e pretensão que nele não
se compreenda se exclui de ofício.
Devedores
agravam
da
respeitável
decisão (fl. 25) que, na fase do cumprimento da sentença
homologatória de acordo em ação de despejo para uso
próprio, ordenou a consulta de ativos para penhora.
Reclamam de surpresa e insistem em que título contém
apenas obrigação de fazer, a “devolução do imóvel locado
no status anterior”, não “liquidez” ou “indicação de valor
certo e exigível”.
Foi deferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fls. 178/179) e vieram preparo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2246105-22.2020.8.26.0000 –Crs 21220e
3
33/34), embargos declaratórios (fls. 182/185 e 187/190),
resposta (fls. 192/196) e informações (fls. 198/200).
É o relatório.
A despeito do reconhecimento da
intempestividade da impugnação, confirmado no acórdão
desta
data
no
agravo
de
instrumento
2226765-
92.2020.8.26.0000
voto 42.632 -, o título, sentença
homologatória do acordo (fls. 41/44), contém apenas
obrigação de fazer, a restituição do imóvel locado no estado
em que foi recebido pelos inquilinos. Não contém obrigação
de dar, isto é, de pagar o custo de móveis e de reparos no
imóvel locado.
A propósito, nisso consistiu o pedido de
cumprimento de sentença (fls. 17/20) antes da alteração (fls.
22/23) e, negando ordem de “qualquer pagamento”, o Juízo
informou que houve “apenas o cumprimento de obrigações
de fazer compreendidas na responsabilidade assumida de
devolver o imóvel nas condições previstas no contrato” (fls.
198/200).
Todavia, deferimento de “bloqueio on

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2246105-22.2020.8.26.0000 –Crs 21220e
4
line”, de “consulta do cadastro de veículos em nome dos
executados” no sistema Renajud e de imóveis no sistema
Arisp e de pesquisa de declaração de renda no sistema
Infojud (fl. 25) pressupõe obrigação de pagar quantia certa e
antecede penhora.
Como se sabe, crédito e obrigação se
limitam ao que consta do título e pretensão que nele não se
compreenda se exclui de ofício.
Por isso e com prejuízo das demais
questões suscitadas, revoga-se a respeitável decisão,
rejeitam-se os embargos declaratórios e se dá provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator